Tribunal: CARF
Processo: 10283.720899/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720899/2013-38
RESOLUÇÃO
1301-001.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-87.612,
proferido pela 4a Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento à
manifestação apresentada.
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720899/2013-38
2
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo do Perdcomp 06492.95176.191212.1.3.03-7355,
através do qual o Interessado quita débito(s) próprio(s) através de Crédito de
Saldo Negativo-SN de CSLL, relativo ao ano-calendário 2011, no valor (original) de
R$ 9.394.458,59.
2. Através do Despacho Decisório-DD de fls. 349/350, que teve como base o
Parecer Seort/DRJ/MNS no 0372/2014, de fls. 330/345, a compensação do
perdcomp supra mencionado não foi homologada, em razão de glosas referentes
às rubricas “compras” e “outras despesas operacionais”, razão pela qual foi
efetuado parcialmente o recálculo do SN de CSLL. O parecer que serviu de
fundamento ao DD se deu nos seguintes termos, em síntese:
- Sobre o valor da rubrica “compras”, foi apurada diferença, a maior, de
R$ 47.185.366,41 entre os valores das compras constantes dos arquivos
da ECD e EFD e o registrado em DIPJ, tendo o contribuinte reconhecido
que o valor registrado na DIPJ estaria errado (docs. fls. 107 a 125). A
fiscalização glosou as compras, e recalculou o CMV, lucro líquido, lucro
real e, por fim, o saldo negativo de CSSL, reduzindo-o ao patamar de R$
5.147.775,61 (doc.s fls. 126 a 130 e 155);
- Sobre o valor da rubrica “outras despesas operacionais” (R$
694.102.789,68), em resposta à intimação para comprovação, o
contribuinte teria apresentado apenas documentos exemplificativos,
que em alguns casos representariam apenas cerca de 1% do valor
questionado, além de não serem documentos fiscais. Como exemplo foi
citado apenas a sub-rubrica mais expressiva (conta 351105-Descontos
de Volume, no valor de R$ 536.221.434,13), sobre a qual, o contribuinte
teria apresentado como justificativa um contrato de fornecimento de
“proposta comercial”, no valor de R$ 2.985.000,00 (fls. 277 a 278) no
qual seriam devidas à empresa VIVO verbas extras (denominadas de
“rebate”), relativas a Fundo de Suporte de Venda - FSV; Tal despesa, no
entanto, foi entendida como IMPRESTÁVEL pela fiscalização por três
motivos:
* a proposta comercial em si não representaria prova da despesa paga
ou incorrida (conforme previsão legal);
* no cálculo do CMV pela sistemática de absorção (estoque inicial +
compras – estoque final) os insumos utilizados para fabricar aparelhos
objeto do rebate já teriam sido absorvidos no CMV; e,
* pela natureza da conta contábil “desconto de volume” não se pode
aceitar uma proposta comercial como prova de despesa operacional,
sem antes verificar a realização e a forma de operacionalização do
objeto;
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720899/2013-38
3
- Assim, ante a glosa das referidas despesas operacionais, por sua não
comprovação, o novo saldo negativo (de R$ 5.147.775,61), decorrente
do recálculo em razão da glosa das compras, também não foi
reconhecido – fl. 332.
- Por fim, foi aplicada a multa de ofício isolada, nos termos do art. 45,
§1o, I, da IN/RFB no 1.300/2012, c/c art. 38, §1o, I, da IN RFB no
900/2008.
3. O Interessado tomou ciência do DD em 24/09/2014 (fl. 424), apresentando em
22/10/2014 a Manifestação de Inconformidade-MI de fls. 441/476, e anexos de
fls.
477/490, alegando, em síntese, o seguinte:
- A requerente encaminhou à RFB o perdcomp –7355 (fls. 6-12), para
compensação de crédito de SN de CSLL com os débitos de Cofins e Pis;
- Em resposta às intimações, apresentou os arquivos magnéritos de
2011, da ECD e EFD (fls. 345-349);
- Em 19/05/2014 foi intimada a apresentar documentação e indicação
das contas contábeis pertinentes ao valor de R$ 694.102.789,68,
referentes à ficha 05A da DIPJ 2011 - Despesas Operacionais, linha 34 –
“Outras despesas operacionais”;
- Ocorre que, para o atendimento, necessitaria analisar documentos
relativos a aproximadamente 90 contas contábeis, e cerca de 1.240.000
(um milhão, duzentos e quarenta mil) linhas do razão contábil,
totalizando 298.366 (duzentos e noventa e oito mil, trezentos e sessenta
e seis)
lançamentos, dos quais 15.150 (quinze mil, cento e cinqüenta) são
manuais, além de outros documentos, o que compreenderia mais de 80
caixas.
- Na mesma data do termo anterior, também foi intimada a justificar
documentalmente a diferença entre o valores das compras constantes
dos arquivos magnéticos referentes a 2011 e aquele constante da DIPJ;
- De igual forma, para atendimento, seria necessário análisar notas
fiscais de compras de 10 de seus estabelecimentos (fls. 445), com
informações referentes a mais de 39 mil notas fiscais no período objeto
da diligência;
- Tudo isso, dentro do prazo de 5 dias;
- Pela evidente impossibilidade de atender, requereu prorrogação por 30
dias, tendo sido-lhe deferido apenas 15, prazo ainda bastante exíguo;
- A requerente, então, demontrando boa-fé, apresentou informações
amostrais da documentação pertinente (fls. 87 e 107), e consignou
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720899/2013-38
4
expressamente que todos os demais documentos necessários se
encontrariam em sua sede, à inteira disposição da fiscalização;
- Para sua surpresa, a diligência foi encerrada, sendo proferido DD não
homologando as compensações, pela falta de comprovação do crédito,
o que não deve prevalecer;
PRELIMINARMENTE
- Alegou que não se cumpriu o princípio da busca pela verdade material,
ante a farta prova documental apresentada (ainda que amostral),
evidenciando forte indício da existência do direito creditório, prevendo
o Decreto 70.235/72 que diligências podem ser determinadas de ofício
pela autoridade julgadora de primeira instância;
- Houve colaboração diligente do contribuinte para verificação da
liquidez e certeza do seu crédito, pois sempre atendeu aos termos, ainda
que em condição e prazos desfavoráveis, assim como sempre colocou à
disposição em sua sede qualquer documentação que a fiscalização
entendesse necessária;
- Não sendo possível verificar a existência do crédito por meio dos
documentos exemplificativos juntados, mas em razão dos fortes indícios
documentais e o histórico de esforço, de colaboração e boa-fé da
Requerente, e também pela impossibilidade de a Requerente juntar
literalmente todos os documentos – e não apenas documentos
exemplificativos, pelo volume de papéis que isso representaria e
autoridade poderia ter realizado diligências ou perícias, o que
certamente, confirmaria o direito creditório da requerente;
- O Parecer SEORT 372/2014 baseou-se exclusivamente nos documentos
e informações apresentados, mas em relação a uma única rubrica que
compõe o valor de R$ 536.221.434,13 (conta 351104-descontos de
volume – externo manual), sem apreciar, no entanto, nenhum dos
documentos e informações apresentados pela Requerente para cada
uma das demais rubricas que compõem o referido valor.
DA À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO
- O DD restringe o direito à ampla defesa e ao contraditório, pois além
da menção genérica de que “foram apenas documentos exemplificativos
que em alguns casos não represetam 1% do valor questionado e ainda
não se DJ DRJ07 RJ Fl. 442 Original Processo 10283.720899/2013-38
Acórdão n.o 12-87.612 DRJ/RJO Fls. 6 6 tratam de documentos fiscais”
(fl. 300), não se presta como motivação suficiente para glosar todas as
despesas incorridas.
- Apresenta julgados sobre o tema – fl. 400.
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720899/2013-38
5
- Consta do Parecer que a requerente admitira diferença de compras da
ordem de R$ 47.185.366,41, pelo quê, a fiscalização recalculou os
valores do CMV e do SN de CSLL, chegando ao valor de R$ 5.147.775,61.
- Mas em momento algum a requerente admitiu tal diferença. Em que
pese ter reconhecido erro no preenchimento da DIPJ, em absoluto, [a
fiscalização] poderia utilizar qualquer outro valor sem realizar a devida
análise documental fiscal e contábil da requerente.
- O parecer entendeu que a juntada de documentos exemplificativos não
comprovaram a efetiva despesa, mas o fato é que o citado parecer
desconsidera os fortes indícios que tais documentos representam em
relação ao direito da requerente; os amplos poderes de investigação de
que está investida a autoridade administrativa para apurar a verdadeira
realidade dos fatos, em rigor, demandaria o prosseguimento da
diligência, e não o seu encerramento.
- A fiscalização propõe verdadeira glosa de despesas por amostragem.
Por exemplo, a glosa da rubrica “DESCONTOS DE VOLUME – Externo
Manual” não foi devidamente fundamentada, tendo como motivo
apenas “[a] título de esclarecimento”.
- O Despacho Decisório que aprovou o Parecer que deixou de se
manifestar sobre todos os argumentos e documentos apresentados
restringiu o direito da Requerente ao contraditório e à ampla defesa,
pelo quê, não merece prevalecer.
DA GLOSA INDEVIDA DAS DESPESAS OPERACIONAIS
- o r DD não apontou ou demonstrou como a desconsidração das
despesas operacionais impactariam a apuração do SN, como foi feito em
relação às compras, bem como não poderia efetuar a glosa por
amostragem.
- Em relação a rubrica “descontos de volume – externo manual” denota
valores que possuem o mesmo efeito de descontos concedidos a
clientes para incentivar a realização de um maior volume de comprovas
– fl. 407.
- [...]
DILIGÊNCIA
- Requereu a realização de diligência apresentado às fls. 472 e 473 (do
PDF e-processo) os quesitos que entendeu necessários.
DA INAPLICABILIDADE DA MULTA ISOLADA
- A exigência da multa isolada caracteriza violação ao direito de petição,
pois implica penalidade correspondente a 50% do crédito oferecido à
compensação, o que inutiliza o mecanismo da compensação.
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720899/2013-38
6
- Alegou o caráter confiscatório e desproporcional da referida multa.
- Requereu a procedência do pedido.
4. É o relatório.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro, analisando os argumentos da interessada, concluiu pelo provimento parcial da
Manifestação, cujo julgado foi sintetizado na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011
PERDCOPM. SALDO NEGATIVO. COMPRAS. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.
ÔNUS DA PROVA.
Constatada a ausência de prova documental hábil e idônea a justificar os valores
das rubricas compras e outras despesas operacionais, prova que recai sobre o
contribuinte, que alega possuir o direito creditório, de se manter a glosa ante a
não verificação da incorrência efetivas das despesas em questão, fundamental
para verificação da certeza e liquidez do crédito.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa isolada de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada.
DILIGÊNCIAS/PERÍCIAS. QUESTÃO DE PROVA. REQUISITOS.
Verificado que os quesitos apresentados tratam de questão de prova, a qual deve
ser apresentada por quem alega possuir o direito creditório, bem como se
ausentes a indicação de profissional perito, exigido pela lei, de se indeferir o
pedido formulado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, com apresentação de provas adicionais, reiterando as
razões de defesa e pugnando, ao final, pelo provimento do seu recurso.
É o relatório.

VOTO
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720899/2013-38
7
Da Admissibilidade
O recurso voluntário apresentados é tempestivo e, uma vez atendidos às demais
condições de admissibilidade, merece ser conhecido. Porém, do exame dos autos, considero que o
processo não reúne condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor.

Da Juntada de Novos Documentos
O contribuinte faz juntada de documentos contábeis, fiscais e outros, quando da
apresentação do seu recurso (fls. 564 a 807).
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que a rigidez na aceitação de provas apenas em um momento
processual específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente
informador do processo administrativo fiscal pátrio.
Tal princípio, também denominado de “liberdade na prova”, autoriza a
Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade processante ou julgadora tenha
conhecimento, de forma que ela pode, até o julgamento final da controvérsia, conhecer de novos
documentos e evidências, ainda que produzidos em outro processo.
Nessa mesma esteira de raciocínio, os ilustres professores Celso Antônio Bandeira
de Mello, Hely Lopes Mirelles, Odete Madauar, Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari, explicitam a
importância de tal princípio para o processo administrativo, a ver:
Hely Lopes Mirelles : “O princípio da verdade material, também denominado de
liberdade na prova, autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova que a
autoridade processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça
trasladar para o processo. É a busca da verdade material em contraste com a
verdade formal. Enquanto nos processos judiciais o Juiz deve-se cingir às provas
indicadas no devido tempo pelas partes, no processo administrativo a autoridade
processante ou julgadora pode, até final julgamento, conhecer de novas provas,
ainda que produzidas em outro processo ou decorrentes de fatos supervenientes
que comprovem as alegações em tela. Este princípio é que autoriza a reformatio
in pejus, ou a nova prova conduz o julgador de segunda instância a uma verdade
material desfavorável ao próprio recorrente.” Odete Madauar : “O princípio da
verdade material ou real, vinculado ao princípio da oficialidade, exprime que a
Administração deve tomar as decisões com base nos fatos tais como se
apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelos
sujeitos. Para tanto, tem o direito e o dever de carrear para o expediente todos os
dados, informações, documentos a respeito da matéria tratada, sem estar jungida
aos aspectos considerados pelos sujeitos. Assim, no tocante a provas, desde que
obtidas por meios lícitos (como impõe o inciso LVI do art. 5o da CF), a
Administração detém liberdade plena de produzi-las.” Celso Antônio Bandeira de
Mello : “Consiste em que a Administração, ao invés de ficar restrita ao que as
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720899/2013-38
8
partes demonstrarem no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente a
verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e provado...”.
Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari : “Em oposição ao princípio da verdade
formal, inerente aos processos judiciais, no processo administrativo se impõe o
princípio da verdade material. O significado deste princípio pode ser
compreendido por comparação: no processo judicial normalmente se tem
entendido que aquilo que não consta nos autos não pode ser considerado pelo
juiz, cuja decisão fica adstrita às provas produzidas nos autos; no processo
administrativo o julgador deve sempre buscar a verdade, ainda que, para isso,
tenha que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos
interessados.”
Destaque-se, por oportuno, que esses princípios foram positivados nos arts. 29 e 38
da Lei no 9.784/99, que tratam, respectivamente, do dever de a Administração realizar, de ofício,
atos necessários à instrução processual, bem como da possibilidade do interessado juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à
matéria objeto do processo, a qualquer momento no curso do processo.
Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes do CARF:
PARECER TÉCNICO. JUNTADA APÓS APRESENTAÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
POSSIBILIDADE.
A juntada de parecer pelo contribuinte após a interposição de Recurso Voluntário
é admissível. O disposto nos artigos 16, §4o e 17, ambos do Decreto no
70.235/1972 não pode ser interpretado de forma literal, mas, ao contrário, deve
ser lido de forma sistêmica e de modo a contextualizar tais disposições no
universo do processo administrativo tributário, onde vige a busca pela verdade
material, a qual é aqui entendida como flexibilização Procedimental probatória.
Ademais, referida juntada está em perfeita sintonia com o princípio da
cooperação, capitulado no art. 6o do CPC/2015, o qual se aplica subsidiariamente
no processo administrativo tributário. (CARF – Processo 19515.720184/2012-06;
Recurso voluntário; Data da sessão: 22 de março de 2018; Relator: Diego Diniz
Ribeiro; acórdão no: 3402005.033).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano calendário: 2004 RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.
(CSRF – Processo no 14098.000308/2009-74; Recurso Especial; Data da sessão: 06
de abril de 2017; Relator Gerson Macedo Guerra; no do acórdão: 9101002.781 –
1a turma).
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720899/2013-38
9
PROVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que
regula o processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que
não há óbice para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde
que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de
matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias
a contar da data da ciência da decisão recorrida. (íntegra juntada aos autos).
(CSRF – Processo no 16327.001227/2005-42; Recurso Especial; Data da sessão: 8
de agosto de 2017; Relatora: Adriana Gomes Rêgo; no acórdão: 9101003.003).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. (...) tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a
juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao
princípio da verdade material a manutenção da glosa de deduções sem a análise
das provas constantes nos autos. Além disso, esta é a última instância
administrativa para derradeiro reconhecimento, e não sendo atendido, o
contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no Poder Judiciário, o
que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas apresentadas em
juízo. (CARF – Processo no 11080.724714/2015-75; Recurso Voluntário; Data da
Sessão: 22/09/2016; Relator: Daniel Melo Mendes Bezerra; No Acórdão: 2201-
003.357)
DOCUMENTAÇÃO JUNTADA APÓS DILIGÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE.
(...) em razão do Princípio da Verdade Material, deve-se analisar os documentos
apresentados pelo Contribuinte após a impugnação, uma vez que tal
documentação visa reforçar seu direito em face da argumentação apresentada
pelo julgador a quo. (CARF – Processo n 10850.001408/2003-01; Recurso
Voluntario; Data da Sessão: 05/07/2016; Relator: João Carlos De Figueiredo Neto;
No Acórdão: 1201-001.447)
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos
juntados aos autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No
processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de
buscar e descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real
expressão econômica. (CARF – Processo no 10530.002607/2007-74; Recurso
Voluntário; Data da Sessão: 02/12/2014; Relator: Fabio Brun Goldschmidt; No
Acórdão: 2202-002.884)
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados todos os documentos
legitimamente juntados aos autos, mesmo depois da impugnação e antes do
julgamento do recurso, em atenção ao princípio da verdade material que
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720899/2013-38
10
predomina no processo administrativo, no sentido de buscar e descobrir se
realmente ocorreu ou não o fato gerador do imposto em sua real expressão
econômica. (CARF – Processo no 13637.000346/2006-77; Recurso Voluntário;
Data da Sessão: 02/12/2014; Relator: Eduardo De Souza Leão; No Acórdão: 2101-
002.638)
Logo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos elementos de
provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o desfecho da
lide, ainda que as apresente após sua Impugnação, não deve estas provas ser desconsideradas
pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a juntada.
Por outro lado, as provas juntadas também podem ser admitidas por outro
fundamento, qual seja, em razão da exceção prevista na alínea “c”, do §4o, do artigo 16, do
Decreto no 70.235/72. É que é inegável que a juntada destes documentos é resultado da dialética
processual, e decorre das alegações tecidas pela Delegacia de Julgamento quanto à ausência de
prova do direito creditório que invoca. Veja-se excertos do julgado neste sentido:
5.27 Da mesma forma, entendo que não surte o efeito probante afirmar, de per
si, como consta à fl. 407, que a rubrica “descontos de volume” teria o mesmo
efeito de descontos nas compras, não surtinto o papel de descontos
incondicionais (pois que não constaram as notas fiscais, as quais eram emitidas
em seu valor cheio), mas que eram equivalentes a descontos cujos valores eram
abatidos nos termos do contrato, já que nenhum documento probante foi
apresentado.
[...]
5.30 Necessário mencionar também, que, ainda que se verifique a suposta prova
das vendas, através de notas fiscais de vendas, já que os contratos evidenciam ter
havido venda por parte do contribuinte à VIVO, não há que se atribuir razão à
requerente quando afirma que tal fato comprovaria a efetividade da despesa em
questão (que também foram previstas naqueles contratos), pois seria o mesmo
que afirmar existir algum tipo de presunção legal nesse sentido.
[...]
5.32 Entendo também descabida a afirmação de que a comprovação dos valores
aqui em análise estaria suprida pelo razão contábil das contas. [...]
5.40 [...] a obrigação de provar o crédito não recai sobre a fiscalização, mesmo
porque, quem possui plena capacidade operacional para indicar e demonstrar a
liquidez e certeza do crédito é o contribuinte; além disso, em caso de
compensação, como já afirmado, o ônus recai sobre quem alega possuir o crédito.
A outra, porque, em nenhum momento a Requerente sequer menciona o valor
que entende ser o correto em relação a tal rubrica, deixando quase que
exclusivamente a cargo da fiscalização tal tarefa, a contrassenso da previsão legal
(já mencionada).
5.41 Note-se que a função de homologar a compensação, a cargo da fiscalização,
não pressupõe de modo algum ter que recompor a contabilidade do contribinte,
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720899/2013-38
11
mas apenas de poder conferir, para fins de homologar, ou não, a prova
apresentada por quem alega possuir o crédito.
5.42 Dessa forma, ante a ausência dos requisitos de liquidez e certeza, voto
também no sentido de se manter a glosa referente à rubrica “compras”, que fez
reduzir o saldo do crédito de saldo negativo em R$ 4.246.682,98.
Logo, por ambos os fundamentos, os documentos juntados devem ser admitidos e
apreciados.
Da Conversão do Julgamento em Diligência
A discussão no mérito centra-se na correção ou não da decisão efetuada pela DRF
de Manaus, via Despacho Decisório, que deixou de homologar as compensações declaradas, ao
concluir que “o Contribuinte NÃO logrou êxito na comprovação do Direito creditório pleiteado”.
Seus fundamentos:
i)
Suposta diferença no valor de compras constantes na EFD e o declarado em
DIPJ, realizando o recálculo do Lucro Líquido, Lucro Real e Saldo Negativo de
CSLL; e
ii)
Suposta ausência de comprovação de valores indicados e declarados na
Ficha 05a, Linha 34 “Outras Despesas Operacionais”, por considerar que as
citadas despesas não foram comprovadas.
Por consequência, glosou-se compras, no valor de R$ 4.246.682,98, bem como
despesas operacionais, no valor de R$ 5.147.775,61.
O contribuinte contestou o Despacho Decisório, alegando, entre outros, quanto ao
item glosa de compras, que, em momento nenhum admitiu a diferença mencionada, apenas
afirmou que poderia ter ocorrido um equívoco em sua declaração em DIPJ, e que isso não
significava admitir a diferença apontada pela fiscalização. Aduziu que na recomposição do saldo
negativo em tela não foi realizada a segregação das compras entre “mercado interno” e “mercado
externo”, considerando o valor total como “mercado interno”, o que, em sua ótica, inviabilizaria
toda a apuração fiscal.
Com referência ao item “Glosa de despesas operacionais”, apontou que as despesas
são relativas a descontos concedidos clientes, de acordo com uma escala de volume de compras, a
fim de incentivar tais clientes a realizarem um maior volume de compras, de acordo com critérios
previamente estabelecidos em contratos.
Esclarece que os contratos foram apresentados à fiscalização, que os teve como
meras “propostas comerciais” e não os considerou aptos a comprovar as respectivas despesas
operacionais, sob a alegação de que “pela natureza da Conta Contábil “DESCONTO DE VOLUME”,
não se pode aceitar uma Proposta Comercial como prova de Despesa Operacional, sem antes
verificar a realização e a forma de operacionalização do objeto”.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720899/2013-38
12
Seus argumentos foram analisados pela DRJ de origem, julgando a Manifestação
improcedente, sob a alegação de que não houve a comprovação da liquidez e certeza do direito
creditório apresentado. Em sua decisão, afirmou-se que “os contratos apenas indicam a suposta
ocorrência de despesas por parte da Requerente. No entanto, por mais que afirme que os
documentos amostrais indicariam a veracidade de suas afirmações, nada de concreto foi
apresentado”.
Em recurso, o contribuinte contesta a decisão, e faz juntada dos documentos a
seguir discriminados:
(i) Livro Registro de Apuração do ICMS – RAICMS – Modelo P9 – Indústria (Filial
0001)
(ii) Livro Registro de Apuração do ICMS – RAICMS – Modelo P9 – Corredor de
importação (Filial 0003)
(iii) Livro Registro de Apuração do ICMS – RAICMS – Modelo P9 – Filial de Barueri/SP
(Filial 0006)
(iv) Relatórios denominados “Nota Fiscal List” do ano de 2011 do Corredor de
importação (Filial 0003) e da filial de Barueri/SP (Filial 0006);
(v) Balancete com as contas contábeis que compõem o valor de R$ 694.102.789,68,
constante da Ficha 05A – Outras Despesas Operacionais;
(vi) Razão contábil das contas iniciadas com 3 de 01_01_2011 até 31_12_2011;
(vii) Notas Fiscais;
(viii) Comprovante de pagamento Casas Bahia; e outros arquivos de pagamentos e
encontros de contas com outras operadoras de celulares (Vivo, Claro, Tim).
Pois bem.
Analisando os contratos de fls. 250/251, nota-se que o valor de US$ 2.985.000,00
não diz respeito ao valor do contrato de fornecimento de Kit de Aparelhos Celulares, mas sim
apenas ao valor do denominado “rebate” do Fundo de Suporte a Vendas – FSV, que deve ser pago
pela Recorrente à Operadora (no caso VIVO), para fomentar a venda de seus produtos, o que se
alinha às alegações da Recorrente.
Acrescente-se que o referido contrato (01 de outros 04 apresentados, cada um
relativo a um trimestre de 2011), encontra-se assinado e consta o carimbo da Diretoria de
Compras e Logística da própria Operadora.
No que pertine à Conta Contábil 351365, a Recorrente traz prova de pagamento
realizado, no valor de R$ 924.873,16, em favor das Casas Bahia a título de incentivos de venda. O
citado Parecer não faz menção a este documento, o que se mostra necessário, no meu modo de
ver, que ele seja analisado pela fiscalização.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720899/2013-38
13
Com referência às demais rubricas que compõem o valor de R$ 694.102.789,68
(Outras Despesas Operacionais), diz a Recorrente que elas são compostas por 90 (noventa) contas
contábeis listadas em Balancete já anexado aos autos, e que a documentação pertinente a estas
contas compreende mais de 80 (oitenta) caixas, ou seja, trata-se de alegação de documentação
volumosa. Essa foi a razão da Recorrente ter juntado, por amostragem, a documentação
pertinente.
De fato, quando se depara com documentação volumosa, é possível fazer prova,
por amostragem, de determinado fato, porém, a amostragem deve ser da Administração
Fazendária e não, do Contribuinte. Logo, neste ponto, a Administração deve apontar o período da
amostragem que pretende analisar, intimar o contribuinte a trazer a documentação solicitada, e
efetuar a análise.
Conclusão
Por essas razões, conduzo meu voto, no sentido de converter o julgamento em
diligência para que a autoridade administrativa da unidade de origem, em auditoria contábil-fiscal,
utilizando-se dos procedimentos necessários, inclusive por amostragem, e instrumentos legais de
que dispõe, realize as ações abaixo definidas, apresentando o resultado final em planilhas, com as
correspondentes memórias de cálculo e justificativas. Assim:
1. Examine as notas fiscais de compras para confrontar com o arquivo magnético e
o Relatório "Nota Fiscal List" do ano de 2011 apresentado pelo contribuinte e,
assim, apurar o real valor do dispêndio a tal título, confirmando ou retificando a
diferença apurada pela fiscalização.
2. Examine os documentos pertinentes, juntados aos autos e outros que entender
necessários, relativos aos dispêndios a título de “outras despesas operacionais”
considerando todas as rubricas que compõem a conta, para o fim de manter ou
retificar o valor glosado.
Realizada a diligência, deve ser elaborado relatório circunstanciado, do qual de ser
dada ciência ao Contribuinte para sua manifestação, se do seu interesse, no prazo de 30 dias, em
conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011. Na sequência, o processo
deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento, sendo distribuído a este
Conselheiro independentemente de sorteio.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 832
DF CARF MF
Original